Tribunal: TJMT
Processo: 1043640-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043640-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LAURA REGINA ANICEZIO VILELA RIBEIRO - CPF: 821.291.501-87 (APELADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE

DESISTÊNCIA PELA PARTE AUTORA - SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA DESISTENTE - TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES - VALOR DOS HONORÁRIOS QUE SUPLANTAM OS VALORES PACTUADOS - MINORAÇÃO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o requerimento da desistência da ação, a extinção do processo se dá sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença.

Se a desistência se dá antes da citação, a parte Autora somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do Réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1043640-90.2024.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Condeno a parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de 10% (dez), além de custas e demais despesas processuais.”.

Em suas razões recursais a Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, defendendo ser indevida, ao argumento de que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação em razão de seu inadimplemento.

Sustenta que indevida a condenação, porquanto não houve triangulação da demanda.

Menciona a
“EXCESSIVIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS” “Frisa-se que os honorários arbitrados a razão de 10% sobre o valor da causa caracterizando evidente excesso ante a ausência de complexidade da demanda, devendo prevalecer o critério da equidade.”.

Por fim, requer
“FACE AO EXPOSTO, o Apelante requer o recebimento do recurso de apelação em seus regulares efeitos, com o seu INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença e inverter o ônus da sucumbência, condenando a Apelada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, quando não seja afastado os honorários advocatícios por ausência de triangularização e alternativamente em hipótese remota de manutenção da condenação, que os valores sejam arbitrados por equidade, devendo ser reduzidos nos termos explanados, como medida de justiça!”.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento honorários advocatícios,

defendendo serem indevidos, ao argumento de que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação em razão de seu inadimplemento.

Pois bem. Ressai dos autos que o Apelante ingressou com Ação de Busca e Apreensão em desfavor da Apelada em razão de sua inadimplência.

A liminar foi deferida em 27/09/2024, com expedição do mandado de busca e apreensão.

Antes de efetivada a citação, em 02/10/2024, a Apelada peticionou nos autos informando o Acordo realizado entre as partes, requerendo
“a) Seja momentâneamente sobrestado o comprimento da LIMINAR; b) Seja a requerente intimada, para manifestar-se acerca da presente petição e documentos nesta oportunidade juntados. c) Requer que o Douto advogado do banco requerente, informe nestes autos, o telefone de contato do departametno jurídico, pois as tratativas foram realizadas com o departamento administrativo de cobrança pelo TELEFONE 08008882535, tendo em vista a impossibilidade de contato direto com o jurídico. Por derradeiro, requer prazo para juntada de procuração ad-judícia.”.

Em 03/10/2024 a recorrente peticionou nos autos requerendo a desistência da demanda.

Posteriormente houve sentença que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC,
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Acerca do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
in verbis
:

“A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973: cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina560. Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade: responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele ou renunciado ao direito material; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.” (Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 341 - negritei)

In casu
, verifica-se que o Apelante formulou pedido de desistência total da ação após comparecimento espontâneo da Apelada nos autos, informando a realização de acordo verbal e extrajudicial, e suprindo a citação, o que atrai incidência do art. 90, do CPC.

Desse modo, não há como afastar o fato de que o Apelante deu causa ao ajuizamento e à extinção da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC. (...)” (TJMT, RAC n. 0001168-19.2007.8.11.0096, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - Dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu - Sem prejuízo da sucumbência estabelecida pelo CPC, deve-se observar, na fixação de honorários, o princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao processo arca com os encargos dele decorrentes - São devidos honorários em ação ordinária de cobrança em que a desistência do autor se deu em momento posterior à formação da relação jurídico processual pela citação.” (TJMG, RAC n. 10000212730485001, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 12.04.2022 - negritei)

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)”

Com relação ao parâmetro utilizado para a fixação de honorários, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Rel. Min. Og Fernandes j. 16.03.2022 - negritei)

À vista disso, diante do acordo realizado entre as partes, bem como aliado ao fato que os Honorários Advocatícios ultrapassam a transação realizada entre as partes, sua fixação por equidade é medida que se impõe, se mostrando mais

justo e razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os Honorários Advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025